Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024848-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES - CPF: 067.194.951-94 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%). APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da 2a Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Cuiabá que, ao unificar as penas por crimes equiparados a hediondos, aplicou a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime, considerando a reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da unificação das penas, a fixação da fração de 3/5 para progressão de regime em condenações por crimes hediondos (equiparados) deve ser aplicada integralmente, ou se seria possível a adoção de frações distintas conforme a primariedade em parte das guias de execução.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou orientação no sentido de que, em caso de unificação de penas, deve prevalecer a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena, considerando a natureza dos crimes e a condição pessoal do apenado à época da unificação.

4. A jurisprudência reconhece que a reincidência específica em crimes equiparados a hediondos legitima a aplicação da fração de 3/5, mesmo quando parte das condenações tenha ocorrido enquanto o sentenciado ainda ostentava a condição de primariedade.

IV. Dispositivo

5. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“1. A unificação de penas por crimes hediondos ou equiparados autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, quando caracterizada reincidência específica, incidindo a fração mais gravosa sobre a totalidade da pena unificada.”.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 904.095/SP e AgRg no HC n. 884.785/MS; TJMT, Embargos Infringentes n. 1024662-28.2023.8.11.0000 e AgExPen n. 1009689-34.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024848-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor do apenado MAURÍCIO GUILHERME NASCIMENTO MARQUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal n. 2002812-66.2023.8.11.0042, que determinou a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) (3/5) para concessão dos benefícios executórios relativos às condenações por crimes hediondos ou equiparados, em razão da reincidência específica (id. 302348885).

A defesa requer o afastamento da aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) em relação às condenações praticadas antes do reconhecimento da reincidência, para fins de progressão de regime de pena, com a consequente aplicação das frações individualizadas aos crimes hediondos e comuns, nos termos do art. 112, da Lei n. 7.210/84 (id. 302350851).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 302350853).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal (id. 302350854).

A 6a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução (id. 313048871).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena unificada de 16 anos e 8 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, oriunda das seguintes condenações, todas por crimes equiparados a hediondos:

a)
Guia de execução n. 1017398-96.2021.8.11.0042: fato ocorrido em 22/10/2021, com trânsito em julgado em 30/06/2022 (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06);

b)
Guia de execução n. 10169836-87.2021.8.11.0042: fato ocorrido em 09/10/2021, com trânsito em julgado em 24/01/2024 (art. 33, §1o, da Lei n. 11.343/06);

c)
Guia de execução n. 1008106-19.2023.8.11.0042: fato ocorrido em 11/04/2023, com trânsito em julgado em 05/08/2024 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
.

Na origem, o Juízo da Vara de Execução Penal, acolhendo manifestação ministerial, determinou a adoção do percentual de 60% (fração de 3/5) para o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime, considerando a natureza dos delitos e a condição de reincidência do apenado, nos seguintes termos:

“(...) O representante ministerial pugna pela aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando.

Intimada, a defesa requereu o indeferimento da pretensão visada, sob o argumento de violação do princípio da individualização da pena, legalidade e proporcionalidade.

Pois bem. A questão trazida à lume pelo representante ministerial guarda razões para acolhimento.

Isso, pois, a respeito da reincidência na execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689- 34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

No caso em comento, o penitente possui condenação pela prática de 03 crimes de tráfico de drogas, de modo que se aplica o percentual de 60% na totalidade das penas hediondas constantes nos autos.

Frisa-se, outrossim, que este magistrado curva seu entendimento às reiteradas decisões das instâncias superiores, sendo, pois, inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos dos casos que lhe são submetidos, visando a pacificação das decisões, em todos os níveis, de acordo com o princípio da uniformidade das decisões.

Ante todo o exposto, acolho a cota ministerial colacionada nos autos e, consequentemente, determino a adoção do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP. (...)”
(
sic,
id. 302348885).

Consoante relatado, o agravante pleiteia o afastamento da fração de 60% aplicada como critério para progressão de regime, em relação às condenações praticadas antes do reconhecimento da reincidência, com a consequente aplicação das frações individualizadas, sob a alegação de ofensa aos princípios da legalidade, individualização da pena e irretroatividade da norma penal mias gravosa.

O pleito defensivo, contudo, não merece acolhida.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
“(...) na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário (...)”
(AgRg no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, publicado no DJE de 11/9/2024; AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no DJE de 13/3/2024).

No mesmo sentido, orienta este e. Tribunal de Justiça:

“A reincidência específica (...) deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(TJMT, Embargos Infringentes n.

1024662-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/10/2024. Publicado no DJE 21/10/2024).

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobrea totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.”
(TJMT, AgExPen n. 1009689-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Assim, à luz da jurisprudência consolidada, a fixação do percentual de 60% (fração de 3/5) para o cálculo da progressão de regime, em razão da reincidência e da natureza equiparada a hedionda dos crimes, mostra-se legítima e adequada, não havendo falar em fracionamento individualizado por guia de execução, tampouco em afronta ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025